Tribunal: TJBA
Processo: 8005142-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005142-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: PR PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE PHILETO DANTAS, IASMINE LINO ARAUJO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DESCABIMENTO DO PROLONGAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - SUPOSTA FLEXIBILIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - EXPRESSA VEDAÇÃO CONTRATUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA - PLEITO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.
Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o embargos de declaração, mormente porque ambos foram julgados na mesma sessão de julgamento.

2.
Pela inteligência do art. 700 do NCPC e pelo que leciona a doutrina, basta ao processamento da ação monitória a existência de prova escrita ou oral documentada produzida antecipadamente, descabendo aqui qualquer prolongamento, salvo justo motivo, da instrução processual.

3.
Não há, em absoluto, qualquer alegação nos embargos monitórios de eventual ajuste oral entre as partes que tenha derrogado qualquer das cláusulas contratuais, justificando o deferimento do pedido de AIJ,
revelando que o presente pleito é, na verdade, mera inovação recursal
.

4. Não fosse suficiente ao indeferimento, há nos contratos celebrados, cláusula expressa no sentido de que: "
O recebimento de aluguéis, ou demais encargos relativos à locação, após os prazos convencionados ou por valores inferiores aos estabelecidos neste Contrato, representará mera tolerância da LOCADORA para com a LOCATÁRIA quanto às disposições contratuais, não constituindo precedentes invocáveis, nem novação, renovação ou alteração das obrigações ou cláusulas deste instrumento
.".

5. O
exercício, sem prejuízo, do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição,
não resulta em litigância de má-fé; pelo que se rejeita o pleito condenatório.

6. Embargos de declaração prejudicados, pedido de condenação em litigância de má-fé rejeitado, agravo de instrumento desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005142-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA e como apelada PR PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITAR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .